Tribunal: TJDFT
Processo: 0746159-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE DAS TELAS SITAF COMO PROVA DA INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição dos créditos tributários executados, à luz do art. 174 do CTN; (ii) estabelecer se a existência de parcelamento válido, comprovado por Telas SITAF, é suficiente para suspender e/ou interromper a prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exibição das Telas SITAF, com códigos indicativos de parcelamento e posterior cancelamento, constitui ato administrativo enunciativo, idôneo para comprovar a existência de parcelamento válido e suficiente para produzir os efeitos de suspensão e interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A adesão ao parcelamento, ainda que de forma administrativa e não judicial, implica reconhecimento do débito tributário e acarreta a interrupção do prazo prescricional (CTN, art. 174, parágrafo único, IV), cuja contagem só se reinicia com a exclusão formal do contribuinte do programa.
5. As provas constantes nos autos demonstram que a exclusão do parcelamento, e o ajuizamento da referida execução fiscal, ocorrera com único dia de diferença, não havendo decurso de prazo suficiente para a configuração da prescrição.
6. O argumento da irrenunciabilidade da prescrição tributária não se aplica ao caso concreto, pois não há demonstração de que os débitos estivessem prescritos na data da adesão ao parcelamento, tampouco há prova de má-fé ou vício na conduta da Fazenda Pública Distrital.
7. A discussão sobre a extensão da confissão parcial realizada em audiência de conciliação é irrelevante, pois a exigibilidade dos débitos não se apoiou na confissão, mas na inexistência de prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A exibição das Telas SITAF é suficiente para comprovar a ocorrência de parcelamento válido, o superveniente cancelamento da participação no programa, e demonstrar o marco do reinício do cômputo da prescrição tributária.
2. A contagem do prazo prescricional reinicia-se apenas com a exclusão formal do contribuinte do parcelamento, não se configurando prescrição se a execução fiscal é ajuizada imediatamente após essa exclusão.